Tribunal: TJDFT
Processo: 0732239-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Não se conhece do recurso na parcela em que trata do mérito da demanda, por desrespeito ao princípio da dialeticidade.
2. Considera-se extra petita a sentença na qual o juiz decide ação diferente da que foi proposta, deixando de observar as partes, o pedido e a causa de pedir. Na hipótese, não se vislumbra o julgamento extra petita, à medida que a r. sentença observou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente pedido pelas autoras.
3. Na ocorrência de sucumbência recíproca e não equivalente, não há falar em omissão se a sentença combatida condenou ambas as partes de forma correspondente nos honorários advocatícios.
4. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
5. Apelação conhecida em parte, e, nessa extensão, não provida.